Tribunal: TJSP
Processo: 2210979-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1 ro
Registro: 2020.0000085378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2210979-42.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Limeira, em que , são agravados
MARCIO JOSÉ CORRENTE e JOSIANE APARECIDA PESCAROLLI.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2ro
Voto no: 26.336
Agravo Regimental no: 2210979-42.2019.8.26.0000/50000
Agravante: Márcio José Corrente
Agravado: Josiane Aparecida Pescarolli
Origem: 1a Vara Cível do Foro de Limeira
Juiz de 1a Instância: Henrique Alves Corrêa Iatarola
Agravo regimental contra decisão monocrática que
concedeu a tutela recursal para determinar a
penhora de 30% dos rendimentos líquidos do
executado,
vedado
o
levantamento
até
o
julgamento deste recurso - Decisão mantida, pois
não foram apresentadas razões que permitissem a
modificação - Recurso improvido.
1.
Trata-se
de
Agravo
Regimental
interposto por MARIO JOSÉ CORRENTE em face de JOSIANE
APARECIDA PESCAROLLI.
Insurge-se o agravante contra a decisão
que concedeu a tutela recursal à agravada para determinar a penhora
de 30% dos rendimentos líquidos do executado, ora agravante, vedado
o levantamento até o julgamento do recurso.
Alega o embargante que a determinação
de penhora é contrária ao Código de Processo Civil e à Constituição
Federal, por não se tratar de obrigação de natureza alimentar. Requer a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3ro
reconsideração da decisão.
Deixo de intimar a parte contrária em razão
da inexistência de prejuízo.
A decisão recorrida tem o seguinte teor:
“Vistos.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
em ação de execução por quantia certa ajuizada por JOSIANE APARECIDA
PESCAROLLI, ora agravante, em face de PRINCIPAL BRAZILIAN TRADE
CONSULTORIA DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e de MÁRIO JOSÉ
CORRENTE, ora agravado.
Pretende a agravante a reforma da decisão que
indeferiu o pedido de penhora de 30% da renda salarial mensal do executado.
Alega a agravante, em resumo, a possibilidade
de incidência da penhora sobre a renda do devedor, porque já buscou por todas as
formas a satisfação do crédito e o executado não oferece bem à penhora. Aduz
que mesmo havendo penhora de 30% dos rendimentos do executado seria, de
acordo com os rendimentos declarados, preservado o valor médio mensal de R$
28.000,00.
Segundo consta a agravante ajuizou ação de
dissolução parcial de sociedade, porém o agravado não adimpliu a obrigação,
resultando no ajuizamento de ação de execução de título extrajudicial.
Diante do descumprimento pelo executado,
várias medidas foram adotadas visando o pagamento da dívida.
Ainda de acordo com a inicial, embora existam
imóveis em nome do agravado, estes possuem cláusulas de impenhorabilidade e
incomunicabilidade, porém, a consulta através do sistema INFOJUD demonstrou
rendimentos tributáveis referentes ao ano calendário de 2018 no valor de R$
473.386,13, sendo que R$ 132.110,00 consta como fonte pagadora CORRENTE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4ro
SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
2. Neste caso concreto a existência do
rendimento restou evidenciada na decisão agravada, que rejeitou a pretensão de
penhora sob o fundamento da renda do executado ser inferior a cinquenta salários
mínimos. (conferir fl. 7)
Relevante anotar que este Agravo de Instrumento
fora distribuído por prevenção em razão do A.I. no 097491-17.2016.8.26.0000, por
sua vez distribuído por prevenção ao A.I. no 2032438-94.2013.8.26.0000, de
relatoria do Desembargador Mendes Pereira, que não integra mais esta Câmara.
Como já constou no recurso apreciado por este
Relator, entre as mesmas partes (A.I. no 097491-17.2016.8.26.0000) o fato do
devedor receber salário em conta, não tornaria seus rendimentos imunes à
execução, de modo que a regra de impenhorabilidade comportaria mitigações, sob
pena de premiar a eventual má-fé do devedor.
Do mesmo modo e sob o mesmo fundamento
entendo que a pretensão de penhora de 30% dos rendimentos do devedor me
parece adequada, considerando a realização de inúmeras diligências visando a
satisfação do crédito.
3. Sendo assim, por vislumbrar perigo de lesão
grave e de difícil reparação, CONCEDO A TUTELA RECURSAL para determinar
a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do executado, vedado o levantamento
até o julgamento deste recurso.
O percentual incidirá sobre o valor dos
rendimentos mensais do executado, assim considerados, o valor bruto abatido o
imposto de renda e o referente à previdência oficial.
A expedição de ofício aos empregadores deverá
ocorrer no juízo de origem.
3. Intime-se a agravado para resposta.
Int”.
2. A pretensão recursal não deve ser
acolhida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5ro
Trata-se de execução por meio da qual a
credora já tentou inúmeras maneiras de satisfação do seu crédito.
Sendo assim, não parece razoável que os
rendimentos do devedor permaneçam imunes à execução, privilegiando
a sua conduta reprovável em detrimento ao direito da exequente.
Não há ao menos indício de que a penhora
de 30% desses rendimentos coloque em risco a subsistência do
devedor, ora agravante, de modo que a decisão deve ser mantida.
Nesse sentido já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM
CONTA CORRENTE EM QUE DEPOSITADOS OS
SUBSÍDIOS DA EXECUTADA. EXCEPCIONAL
POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA
COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL.
1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem
penhorados parte dos valores depositados em conta
corrente provenientes dos subsídios percebidos pelo
executado, de elevado montante, pois detentor de
cargo público estadual de relevo. 2. A regra geral da
impenhorabilidade dos valores depositados na conta
bancária em que o executado recebe a sua
remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do
CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante
do bloqueio se revele razoável em relação à
remuneração por ele percebida, não afrontando a
dignidade ou a subsistência do devedor e de sua
família. 3. Caso concreto em que a penhora de 30%

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6ro
dos valores revela-se razoável ao ser cotejada aos
vencimentos da executada, detentora de alto cargo
público. 4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”.
(Recurso Especial 1.518.169-DF, Ministro Paulo de
Tarso Sansesverino, j. 07.02.2017)
Como decidiu aquela Corte no âmbito dos
EDcl nos Embargos de Divergência, de relatoria da Ministra Nancy
Anbrighi, no Recurso Especial acima mencionado:
“... não há que se falar na flexibilização da
impenhorabilidade com base, unicamente, no disposto no art. 833, IV, §
2o, do CPC/2015, porque a própria evolução jurisprudencial não impede
que tal mitigação ocorra nas hipóteses em que os vencimentos,
subsídios, soldos, etc. sejam inferiores a 50 (cinquenta) salários
mínimos.
O que a nova regra processual dispõe é
que, em regra, haverá a mitigação da impenhorabilidade na hipótese de
as importâncias excederem o patamar de 50 (cinquenta) salários
mínimos, o que não significa dizer que, na hipótese de não excederem,
não poderá ser ponderada a regra da impenhorabilidade”.
3. As razões apresentadas não permitem,
portanto, modificar os fundamentos da decisão recorrida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7ro
Luís Mário Galbetti
Relator